Tribunal: TJDFT
Processo: 0743845-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. ORIGEM LÍCITA DO DINHEIRO APREENDIDO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 630, STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “crack”, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio (art. 28).
2. Embora não tenham sido encontrados em seu poder instrumentos utilizados para a traficância, a quantidade apreendida e a forma de armazenamento da droga, acrescidas da prova oral colhida, indicam suficientemente a intenção de traficância.
3. O réu possui o ônus de comprovar a origem lícita do dinheiro apreendido no flagrante delito, o que não ocorreu.
4. Somente incide a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o acusado admite a traficância, não sendo suficiente a admissão quanto à posse ou propriedade das drogas para uso próprio (cf. Súmula 630, STJ).
5. Negou-se provimento ao recurso da Defesa.